Tribunal: TJSP
Processo: 1006615-66.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva da seguradora em face do proprietário do veículo que colidiu com o automóvel segurado. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Alegação do réu de que a condutora do veículo à sua frente teria freado bruscamente. Ausência de prova para afastar a presunção legal de culpa pela colisão traseira. Dinâmica dos fatos, pontos de impacto e fotografias

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva da seguradora em face do proprietário do veículo que colidiu com o automóvel segurado. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Alegação do réu de que a condutora do veículo à sua frente teria freado bruscamente. Ausência de prova para afastar a presunção legal de culpa pela colisão traseira. Dinâmica dos fatos, pontos de impacto e fotografias colacionadas aos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. Sentença mantida. Recurso desprovido.